Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-16.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1012456-16.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Usufruto, Liminar]

Relator:
Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (AGRAVADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – RETENÇÃO DOS IMÓVEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O direito à retenção dos imóveis até indenização das benfeitorias demanda cognição plena, de modo que não cabe seu deferimento em sede de antecipação de tutela sem a prova inequívoca dessas condições.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
MAURICIO MICHELS
, contra decisão do MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, lançada nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS COM DIREITO A RETENÇÃO DOS IMÓVEIS MATRICULAS 1547, 1555, 1557 E 1558 DO CRI DE PARANATINGA/MT ATE O RECEBIMENTO DAS BENFEITORIAS UTEIS E NECESSÁRIAS INCORPORADAS NOS RESPECTIVOS IMÓVEIS” n. 1000487-08.2018.8.11.0044, ajuizada em face de
CONSTRUTORA CAMPOY LTDA.
, que indeferiu o pedido de tutela para retenção dos imóveis, objetos da celeuma.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“é legítimo detentor da posse dos imóveis matrículas 1547, 1555, 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga/MT, na condição de usufrutuário e depositário judicial, no âmbito das Ações de Execução, processos n° 629/2005 e 753/2005, em trâmite nas 2ª e 1ª Varas Cíveis da Comarca de Paranatinga – MT, em que é exequente o Banco do Brasil, e executada a ora Recorrida Construtora Campoy Ltda.”
(sic).

Registra que
“foi imitido na posse DIRETA dos imóveis desde maio de 2010, conforme consta do Auto de Imissão na Posse dos imóveis, cuja posse vem sendo mantida mansa e pacificamente, desde o ano de 2010, sem qualquer turbação, com atividade pecuária e agrícola, no intuito de satisfação/recebimento de crédito aferido nas execuções supracitadas”
(sic).

Aduz que
“o período de permanência do Recorrente nos imóveis será ainda definido, consoante perícia técnica/financeira, na marcha processual ainda em fase de instrução”
(sic).

Ressalta que
“aos longos destes anos todos em que o Recorrente/usufrutuário se mantém na posse, transformou o conjunto de fazendas totalmente abandonadas e improdutivas em imóveis bem cuidados, cercados, melhorados e produtivos”
(sic).

Assevera que
“introduziu nos mesmos mais de R$20.000.000 (vinte milhões de reais) de investimentos para que pudesse desenvolver a agricultura e pecuária com lucro, para ressarcir-se da dívida não paga pela Recorrida Campoy no âmbitos das ações de execução
(ID 14145589 a 14145611)
”
(sic).

Destaca que
“não obstante, no dia 24-07-2018, o Recorrente foi surpreendido com oficiais de justiça na sede da Fazenda Xavantina, munidos de Mandado de Imissão de Posse relativo a um litígio do qual NÃO É PARTE”
(sic).

Anota que
“em levantamentos e obtenção de documentos, identificou-se que o referido mandado advém de uma Ação de Reintegração de Posse que corre na Comarca de Oswaldo Cruz – SP, sob o n° 0000370- 20.2003.8.26.0407 1ª Vara Cível, em que são parte a Construtora Campoy Ltda. na condição de Requerente, e João Batista de Moraes Santos como Requerido”
(sic).

Discorre que
“tal processo obteve decisão favorável à Construtora, para reintegrar-se nos imóveis denominados Fazenda Xavantina e Fazenda Serra Dourada”
(sic).

Diz que
“a princípio o Magistrado de 1ª Instancia obstou o cumprimento da mesma Carta Precatória, sob o entendimento de que, sobre os imóveis havia usufruto e sequestro em favor do Recorrente, extraído dos autos 753/2005 e 629/2005, respectivamente das 1ª e 2ª Varas desta Comarca, o que ensejou conflito de competência, dirimido pelo STJ”
(sic).

Narra que
“após o cumprimento do indigitado mandado, nas fazendas Xavantina e Serra Dourada (matrículas 1.557 e 1.558) a Recorrida, através de seus prepostos, começou a promover atos de verdadeiro terrorismo nos imóveis, querendo, inclusive, expulsar das áreas, os funcionários, e retirar de lá o gado e o maquinário”
(sic).

Pondera que a decisão recorrida, concernente ao indeferimento da liminar pleiteada,
“notadamente RETENÇÃO dos imóveis objeto das Matriculas 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT do CRI de Paranatinga/MT (Ids 14145597 a 14145604), ate o efetivo recebimento da indenização”
(sic), mutila a regra contida no artigo 1219 do C. C.

Entende que o seu direito está resguardado por ser
“possuidor de boa-fé e não ter sido indenizado”
(sic).

Alega que
“tem direito ao recebimento das benfeitorias úteis e necessárias incorporadas, sob pena de enriquecimento ilícito da requerida”
(sic).

Acrescenta que
“a retenção dos imóveis até a recebimento das benfeitorias incorporadas nos imóveis é de rigor, sob pena de um precedente temerário”
(sic).

Frisa que há
“sério risco de dano em relação ao seu direito como usufrutuário, haja vista que após o cumprimento da imissão pode ocorrer delapidação das benfeitorias incorporadas, alterando o estado fático dos imóveis, o que poderá trazer prejuízos ao recorrente, além de que os bens são objeto do litigio entre a Recorrida e a Empresa Nortesul, conforme se depreende da ação ordinária do processo n 1001495-47.2018.8.26.0482 - 1ª vara de Presidente Prudente, pendente de julgamento”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo para determinar
“a retenção dos imóveis objeto das Matriculas 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, e nomeação de depositário dos imóveis o recorrente, ate julgamento final do presente Recurso”
(sic).

No mérito, vindica a reforma da decisão recorrida, mantendo-se a liminar concedida.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 133059681.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 22/07/2022 (Id. 136523180).

Contrarrazões ofertadas pelo agravado no Id. 141386651, onde aponta que
“o Agravante jamais realizou qualquer espécie de benfeitorias, sejam elas necessárias, úteis ou voluptuárias, pelo contrário, o que se tem por comprovado através de laudos e processos judiciais é que, neste período, a exemplo, cometeu ato gravíssimo de desmatamento nas terras que dificultou a regeneração natural de 258,9422 HAS de área, conforme extrai-se dos autos movidos pelo MPE face à Maurício Michels, ora Agravante nos autos n. 2266-25.2012.8611.0044 – Cód. 50752 (DOC. 07), culminando, inclusive, em averbações da referida ação nas matrículas objeto da lide” – sic.

Assevera que
“as condições das áreas discutidas por meio destes autos jamais foi escassa, pelo contrário, sempre tiveram solo e pastagem em estado produtivo, conforme se constata na manifestação de DOC. 08, onde confessa que possuía naqueles áreas 8.000 (oito mil) cabeças de semoventes e mais de 4.000 (quatro mil) hectares de área plantada, inclusive, denota-se do Auto de Constatação (DOC. 09) lavrado pelo Oficial de Justiça quando da Imissão na posse do Agravante nas áreas, que as mesmas detinham várias divisões de pasto, bom sistema viário e recursos hídricos e naturais suficientes, descortinando as mentiras perpetradas de que tais atos de melhorias foram por si praticadas” – sic.

Por fim, alega, em suma, que
“a) A posse exercida pelo Agravante, sobre as terras de propriedade da empresa Agravada, no período de 2000 a 2010 é ilegal, abusiva e de má-fé, eis que oriunda de conluio fraudulento entre a Família Michels e o Sr. João Batista (DOC. 04 e DOC. 05); b) Somente a partir de 2010, com a instituição do usufruto em favor do Agravante (DOC. 06), é que a posse passa a emanar de ordem judicial, com o único escopo de saldar a dívida existente entre a Construtora Campoy e o Banco do Brasil; c) Nos autos do processo nº 0000006-29.1999.8.11.0044 - Código 3547, encontra-se em andamento a confecção de uma perícia judicial a fim de se apurar se já existiu a quitação de referida dívida e se o Agravante se encontra em excesso de usufruto. Destaca-se que a empresa Agravada diligenciou de forma privada à realização de perícia própria, nos termos do quanto determinado judicialmente a despeito dos cálculos, chegando-se à conclusão de que O AGRAVANTE ESTÁ EM EXCESSO DE USO (DOC. 16) EM PREJUÍZO PATENTE A EMPRESA AGRAVADA E AO SEU DIREITO DE USUFRUIR DAS TERRAS QUE LHE PERTENCEM” – sic.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAMILA DA SILVA PEREIRA – OAB/MT 455366.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência que consiste na retenção dos imóveis objetos das Matriculas 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, até o recebimento de indenização das benfeitorias ali realizadas, haja vista sua atuação como usufrutuário e depositário judicial, no âmbito das Ações de Execução, processos n° 629/2005 e 753/2005, em trâmite nas 2ª e 1ª Varas Cíveis da mencionada Comarca.

No entanto, a decisão agravada não merece reparo, haja vista que o magistrado de primeiro grau, ao formar sua convicção, assim sopesou:

“(...) No caso versando, a medida requestada pela parte demandante cinge-se à retenção dos imóveis até o recebimento das benfeitorias úteis e necessárias realizadas incorporadas naqueles.

Entretanto, da análise das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de concessão da tutela de urgência, porquanto os requisitos autorizadores da medida não restaram presentes.

O primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência é a probabilidade do direito (fumus boni iuris) (artigo 300, do CPC).

A parte autora alega existir saldo devedor em seu favor no montante de R$ 20.645.460,96 a título das benfeitorias já realizadas no imóvel, apontando o prazo necessário para o pagamento do valor. Sustenta que a perícia que apontou tal valor ainda não fora homologada pelo juízo nos autos de n. 753/2005.

Prima facie, infere-se que há dúvidas quanto ao valor das benfeitorias úteis e necessárias realizadas e incorporadas naqueles imóveis de modo que, para melhor averiguação, seria necessária dilação probatória.

Assim, em análise perfunctória dos autos, não há como afirmar que o valor apontado como devido pela autora é o valor real a ser observado para o ressarcimento das benfeitorias realizadas, de modo que a dilação probatória é necessária para o deslinde da questão.

Portanto, o fumu boni iuris, necessário para a concessão da tutela de urgência requestada não se faz presente, de modo que tal pedido deve ser indeferido.

Além do mais, o requerente não logrou êxito em fundamentar o perigo na demora, não traçando na inicial argumentos ou documentos que demonstrassem a necessidade da concessão da medida no presente feito. Saliente-se que nos autos 6- 29.1999.8.11.0044 o autor teve reconhecido o direito de usufruto dos imóveis em questão (Agravo de Instrumento n. 1026189-20.2020.811.0000).

Desta feita, também ausente o requisito intrínseco para a concessão da medida de urgência, qual seja, peliculum in mora.

Com essas considerações, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil,
indefiro
a tutela de urgência vindicada pela parte demandante (...)”
(Id. 133026661).

Da leitura, extrai-se que o indeferimento da medida respaldou-se na necessidade de dilação probatória.

Ou seja, não se observa de plano o primeiro requisito exigido para concessão da medida, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a questão demanda produção de provas, tendo em vista as questões trazidas à baila pela parte agravada, de modo que somente depois de estabelecido não só o contraditório na origem, como também a mais ampla defesa, é que o direito pleiteado pelo autor, ora agravante, poderá ser melhor analisado.

Até porque, como informado por ambas as partes, há uma perícia técnica designada em outro processo, cuja finalidade é justamente a avaliação das alegadas benfeitorias, mas que, no entanto, ainda não foi concluída.

Portanto, uma vez ausente os elementos que deem conta de que os argumentos vertidos nas razões de recurso estejam alinhados com o objeto pretendido, a decisão agravada não merece reparo algum, principalmente se sopesar que o valor pretendido a título de indenização
supera 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
, o que faz crer que o
periculum in mora
transita em sentido diametralmente oposto.

Aliado a isso, não se verifica o segundo requisito, qual seja, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que sofrerá danos irreversíveis.

Até porque, ao que consta dos autos, o ora agravante sempre teve ciência da tramitação das ações de execução promovidas pela parte agravada e, portanto, das consequências que delas adviriam.

A propósito, em caso assemelhado, esta Câmara de Direito Privado assim decidiu:

“
AÇÃO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDO - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.
” (TJ-MT - AI: 10123641420178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2018)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO FORMULADO PELO 2º VOGAL- DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. E O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por MAURICIO MICHELS, contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, lançada nos autos da “ação ordinária de indenização de benfeitorias com direito a retenção dos imóveis matrículas 1547, 1555, 1557 e 1558 do cri de paranatinga/mt ate o recebimento das benfeitorias úteis e necessárias incorporadas nos respectivos imóveis” nº 1000487-08.2018.8.11.0044, ajuizada em face de CONSTRUTORA CAMPOY LTDA., que indeferiu o pedido de tutela para retenção dos imóveis, objetos da celeuma.

O agravante, inconformado, alega que é legítimo detentor da posse dos imóveis objeto da lide, na condição de usufrutuário e depositário judicial, desde o ano de 2010, que realizou inúmeros investimentos nos imóveis para que pudesse lá desenvolver agricultura e pecuária com lucro, e o seu direito está resguardado por ser “possuidor de boa fé e não ter sido indenizado”, entre outros.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso, todavia, após acurado estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto da Relatora.

Dispositivo.

Dessa forma, acompanho a Relatora, pelo
desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023